Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ante a desídia da parte autora em promover o regular andamento do feito, ainda que verificado um quadro de inércia, por prazo superior a 30 (trinta) dias, a caracterização do abandono de causa requer, necessariamente, a intimação pessoal da parte, por intermédio de carta registrada e de seu advogado, por meio de publicação, para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.